Tribunal: TCU
Processo: 000.888/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada realizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou CadÚnico).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria integrada, na Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Sagicad/MDS), com o objetivo de avaliar o desenho, os procedimentos e a supervisão das ações de cadastramento das famílias no CadÚnico, bem como a confiabilidade dos dados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 250 do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. quanto aos controles de coleta de dados por autodeclaração: 9.1.1.1. normatize o conceito de autodeclaração usado no Cadastro Único, definindo formas de controle da exatidão e fidedignidade das informações declaradas pelo responsável familiar na entrevista, atentando para as boas práticas identificadas nos municípios visitados pela equipe de auditoria (Achado 4); 9.1.1.2. normatize adequadamente a verificação domiciliar de dados do Cadastro Único (§2o do art. 15 da Portaria MC 810/2022), estabelecendo os procedimentos de execução das verificações, a forma de cálculo do indicador e a estratégia de monitoramento; bem como definindo incentivos para a execução e penalidades para o descumprimento da obrigação (Achado 6); 9.1.1.3. registre os casos em que for verificado que o responsável familiar tenha dolosamente prestado informação falsa ao Cadastro Único, como disposto no art. 18 da Lei 14.601/2023 e no inciso I do §1o do artigo 35 da Portaria MC 810/2022, de maneira que eventuais cadastramentos ou atualizações cadastrais futuras, por ele efetivadas, sejam precedidas de procedimentos adicionais de controle, nos moldes daqueles definidos para as famílias unipessoais (Achado 4); 9.1.1.4. elabore sistemática de monitoramento do indicador de verificações domiciliares, estabelecendo formas de advertências e aplicação de penalidades a serem aplicadas em caso de não cumprimento (Achado 6); 9.1.1.5. aperfeiçoe a norma que trata da apresentação do comprovante de residência, de forma que a apresentação de documento com CPF e de comprovação de endereço se torne obrigatória, com as exceções necessárias, e regulamente a possibilidade de apresentação de outros documentos como CNH e documentos digitais no processo de cadastramento (Achado 3); 9.1.2. quanto à gestão do Cadastro Único pelos entes municipais: 9.1.2.1. estabeleça estratégias de divulgação junto aos municípios para que os normativos, cartilhas, orientações e informes publicados no portal do ministério alcancem tempestivamente todos os municípios, inclusive aqueles com poucos recursos tecnológicos, acompanhadas de controle de recebimento dos documentos (Achado 5); 9.1.2.2. aprimore o canal de atendimento aos municípios sobre as atividades do Cadastro Único, para que funcione de forma efetiva, clara e tempestiva na orientação e no esclarecimento aos gestores municipais (Achado 5); 9.1.2.3. estabeleça estratégia de capacitação dos agentes municipais, de forma que estejam efetivamente aptos para realização das atividades de verificação domiciliar (Achado 6); 9.1.2.4. estabeleça plano de capacitação sistemático e obrigatório, com avaliação que envolva os governos federal, estadual e as equipes do Cadastro Único, incluindo mecanismos de educação à distância, de forma a apoiar as capacitações promovidas pelos estados e padronizar o aprendizado (Achado 7); 9.1.2.5. estabeleça mecanismos de monitoramento da capacitação dos agentes do Cadastro Único (Achado 7); 9.1.2.6. regulamente as equipes mínimas de referência do Cadastro Único, definindo quantitativo, formação mínima e formas de cofinanciamento (Achado 7); 9.1.2.7. oriente os municípios quanto às providências a serem adotadas para a verificação da situação familiar que subsidia o parecer para exclusão cadastral por omissão de informações ou prestação de informações inverídicas pelo responsável familiar, por comprovada má-fé (Achado 4); 9.1.2.8. oriente os entrevistadores, em conjunto com estados e o Distrito Federal, sobre os documentos exigidos para as atividades cadastrais e sobre a checagem adequada desses, além do necessário esclarecimento, no início da entrevista, sobre os conceitos básicos do formulário do Cadastro Único, com vistas a conscientizar o responsável familiar sobre sua responsabilidade pelos dados declarados ou omitidos e sobre as sanções cabíveis em caso de descumprimento da obrigação (Achados 3 e 4); 9.1.2.9. elabore plano estratégico para o Cadastro Único que envolva ações de supervisão, acompanhamento, monitoramento e apoio aos municípios nas suas atribuições do Cadastro Único, nos moldes das ações realizadas no Plano de Monitoramento 2013-2016 (Achado 5); 9.1.2.10. estabeleça formas de monitoramento das atribuições dos estados junto aos municípios (Achado 5); 9.1.3. quanto à transparência e controle social do Cadastro Único: 9.1.3.1. realize procedimento de análise amostral, com periodicidade máxima de dois anos, capaz de estimar, de forma segura, a qualidade dos dados do Cadastro Único, a exemplo do realizado nesta fiscalização, com publicação posterior dos resultados (Achado 2); 9.1.3.2. divulgue nos sites do Ministério os índices de famílias unipessoais por município, em comparação aos dados estatísticos oficiais (IBGE), a fim de evidenciar municípios com situações anômalas (Achado 2); 9.1.3.3. estabeleça estratégias para divulgar à população, de forma adequada, os conceitos, objetivos e diretrizes do Cadastro Único, com vistas a esclarecer as condições e requisitos para recebimento de benefícios do Programa Bolsa Família, em especial às famílias que não se enquadram no disposto no art. 5o da Lei 14.601/2023 (Achado 1); 9.1.4. utilize bancos de dados da Administração Pública para sanear informações do Cadastro Único, adotando as seguintes medidas: 9.1.4.1. avalie aprimoramentos no Sistema do Cadastro Único, para adição de verificações automáticas de documentos (Achado 3); 9.1.4.2. avalie aprimoramentos na governança de dados do Cadastro Único, com objetivo de mitigar falhas: de registros que não cumprem as regras mínimas para preenchimento dos documentos; de registros com documentação em multiplicidade; de certidões com inconsistência no campo da matrícula; bem como saneie as falhas dessa natureza identificadas nesta fiscalização (Achado 3); 9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, até o final do exercício de 2024, saneie divergências entre Cadastro Único e banco de dados da Administração Pública, identificadas nesta fiscalização, indicando ainda as providências ou os controles que serão tomados para reduzir tais ocorrências (Achados 1 e 3 e Apêndice 4); 9.3. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que verificações domiciliares a 2.662 famílias, amostra estatisticamente representativa de beneficiários do Programa Bolsa Família incluídos no Cadastro Único, verificaram inconsistências de renda e de composição familiar em 40,3% e 33,4% das famílias, respectivamente, que levou à inelegibilidade de 22,5% dessas famílias ao programa, com estimativa de pagamentos de R$ 14,24 bilhões fora dos critérios de elegibilidade de janeiro a maio de 2023, com potencial de mais R$ 19,94 bilhões de junho até dezembro de 2023, considerando a extrapolação desse percentual para o universo de beneficiários do Programa Bolsa Família; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Controladoria Geral da União e à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados; 9.5. ordenar à Segecex, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, que monitore as recomendações exaradas neste acórdão; 9.6. autorizar a AudBenefícios, com apoio da Secom/Segepres/TCU, a divulgar os resultados desse trabalho juntos às gestões estaduais e municipais na área da assistência social; e 9.7. arquivar o presente processo.